Tribunal: TJDFT
Processo: 0701451-89.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUEBRA DE ÔNIBUS. ATRASO PROLONGADO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais, ajuizada por passageira em face de empresas de transporte rodoviário, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de compensação por danos morais, em razão de falhas na prestação do serviço durante viagem interestadual, marcada por panes mecânicas, atraso excessivo e ausência de assistência material aos passageiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as falhas ocorridas durante a viagem interestadual, consubstanciadas em quebras sucessivas do veículo, atraso prolongado e ausência de assistência material, configuram dano moral indenizável; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, ou se comporta redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.
4. A ré não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os fatos narrados na inicial, apresentando defesa genérica, o que torna incontroversa a ocorrência das panes mecânicas e da ausência de assistência aos passageiros.
5. As sucessivas quebras do ônibus, com longos períodos de espera nas cidades de Três Marias/MG e Caetanópolis/MG, sem fornecimento de alimentação, água ou hospedagem, caracterizam prestação defeituosa do serviço.
6. A Resolução no 4.282/2014 da ANTT impõe à transportadora o dever de fornecer alimentação e, quando cabível, hospedagem aos passageiros em casos de atraso superior a três horas por motivo de sua responsabilidade, obrigação descumprida no caso concreto.
7. As circunstâncias vivenciadas pela autora extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, atingindo direitos da personalidade, diante do desgaste físico e emocional experimentado, agravado por enfermidades pré-existentes.
8. O valor fixado a título de danos morais atende aos critérios da gravidade do dano, da função pedagógico-reparadora e da vedação ao enriquecimento sem causa, mostrando-se compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A interrupção prolongada de viagem interestadual, decorrente de falha mecânica do veículo e acompanhada da ausência de assistência material aos passageiros, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável."; "2. O valor da compensação pelo dano moral deve ser mantido quando fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e em consonância com a gravidade do dano e os parâmetros jurisprudenciais.".
______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 944; CPC, art. 85, § 11; Resolução ANTT no 4.282/2014, art. 16.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1937912, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 23.10.2024; TJDFT, Acórdão n. 1936157, Rel. Desa Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 16.10.2024.